Tribunal: TJBA
Processo: 8022081-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022081-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA SUELY SANTOS CARVALHO Advogado(s): RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE NERIVALDO FRANCISCO DANTAS registrado(a) civilmente como NERIVALDO FRANCISCO DANTAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, interposto para reformar decisão interlocutória que determinou sua remoção do encargo de inventariante no inventário dos bens deixados por Nerivaldo Francisco Dantas, em trâmite na 2ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador/BA. A embargante alegou a existência de omissão e contradição no julgado, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão ou contradição no acórdão que manteve a decisão de remoção da embargante do encargo de inventariante. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado aprecia de forma clara e suficiente todas as teses jurídicas relevantes, especialmente a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal da inventariante, afastando-a com fundamento no art. 272 do CPC. Não se constata contradição entre a afirmação de “insuficiência da defesa” e a conclusão de inexistência de prejuízo processual, uma vez que a ausência de justificativa plausível para o descumprimento das determinações judiciais corrobora a necessidade da remoção da inventariante. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de intimação pessoal da inventariante não configura nulidade processual quando regularmente intimado o seu patrono nos autos, nos termos do art. 272 do CPC. A constatação de omissão na prática de atos processuais essenciais ao regular andamento do inventário justifica a remoção da inventariante. A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão configura hipótese de uso indevido do recurso, sendo inadmissível sua pretensão quando ausentes vícios formais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, 1.022, I e II, e 1.023, §2º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022081-15.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante MARIA SUELY SANTOS CARVALHO e como embargado ESPÓLIO DE NERIVALDO FRANCISCO DANTAS registrado(a) civilmente como NERIVALDO FRANCISCO DANTAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora